Tribunal: TJDFT
Processo: 0749210-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0749210-56.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) EMBARGANTE: ZIRLEI MARIA DA SILVA EMBARGADO: ALVARO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos recorrentes e não conhecido por intempestividade (ID 72356482). Transitada em julgado a decisão, os recorrentes pugnam pelo chamamento do feito à ordem sob alegação de não terem sido intimados da remessa do feito ao segundo grau. Acrescentam que o procurador ainda não tinha cadastro no sistema PJE do 2o grau, tendo em vista este ser o único processo existente sob sua representação no estado do Distrito Federal. Informam que não houve o cadastramento dos autos no sistema PUSH do PJE do 2o grau, de forma que nenhuma das intimações expedidas em segundo grau foi recebida pelos recorrentes. Reafirmam que não foram intimados de certidão de autuação de ID 72306234 e não houve intimação da decisão que não conheceu do recurso (ID 72356482), tampouco da decisão de intimação para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, o que consubstancia em nulidade processual. Requerem que todos os atos processuais proferidos após a remessa dos autos às Turmas Recursais sejam anulados com a restituição do prazo aos recorrentes. Sem razão. O envio dos autos às Turmas Recursais, após interposição de recurso e apresentação das contrarrazões, prescinde de intimação das partes, tratando-se de mero ato de andamento processual. No que toca às intimações das decisões proferidas em segunda instância, depreende-se que os recorrentes foram intimados de todos os atos pelo DJEN. Nos termos do art. 196 do CPC, compete ao Conselho Nacional de Justiça regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e zelar pela compatibilidade dos sistemas. Com isso, o CNJ por meio da Resolução 234/2016 institui o Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), a Plataforma de Comunicações Processuais (Domicílio Eletrônico) e a Plataforma de Editais do Poder Judiciário. O artigo 5a da Resolução 234/2016 definiu que “O Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) substitui os atuais diários da justiça eletrônicos mantidos pelos órgãos do Poder Judiciário e estará disponível no sítio do CNJ na rede mundial de computadores.” Acrescenta no § 1o, “A publicação do DJEN substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, à exceção dos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal”. Acerca do objeto de publicação, consta no artigo 6o, in verbis: Art. 6o Serão objeto de publicação no DJEN: I – o conteúdo dos despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos, conforme previsão do § 3o do art. 205 da Lei 13.105/2015; II – as intimações destinadas aos advogados nos sistemas de processo judicial eletrônico, cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal. Ressalto que o cadastro do advogado no PUSH para receber notificações das movimentações processuais do PJE é opcional e não substitui a publicação oficial que ocorre via DJEN. Da análise dos autos, consta que todos os atos proferidos pela relatora foram publicados via DJEN, o que pode ser verificado na aba “expedientes”, que deve ser devidamente acessada pelo advogado para visualizar todos os expedientes direcionados ao seu login. Ainda, em consulta ao DJEN no site do CNJ, verifica-se que os advogados estão cadastros e foram devidamente intimados de todos os atos processuais proferidos por este gabinete. Ante o exposto, não constato irregularidade processual. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem a juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito